Tribunal: STF
Processo: ARE 687753
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBERTURA DE GASTOS COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, A SER SUPORTADA PELA EMPREGADORA (PETROBRÁS), POR INTERMÉDIO DO BENEFÍCIO TRABALHISTA DENOMINADO AMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA MULTIDISCIPLINAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. SENTENÇA QUE CONDENA A PETROBRÁS A ARCAR COM O INTEGRAL CUSTEIO DO TRATAMENTO DA AUTORA. TURMA RECURSAL QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. APLICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela súmula 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. In casu, o Tribunal a quo, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in verbis: [...] O relatório médico, assinado pelo Dr. Cristiano Ourives, CREMEB 14352 que o cateterismo cardíaco demonstrou lesões coronarianas graves com VE preservado, devendo a cirurgia cardíaca ser realizada com brevidade pelo risco iminente de infarto agudo do miocárdio e morte. Não existe nos autos, qualquer documento que afirme não ter a autora, direito à cirurgia pleiteada e, no caso em tela, tratando-se de uma doença grave, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o valor da vida deve estar acima das razões comerciais (fls. 175/176). 



    6. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe-02/03/2011; AI 656624-AgR, Relatora: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974-AgR, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 



    7. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    8. O acórdão recorrido assentou: [...] PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA SEGURADORA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO. CONDUTA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA DO USUÁRIO. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme determinação expressa do art. 46, da lei nº 9.099/95, segunda parte. (fls. 235).



    9. Agravo Regimental desprovido.